Tribunal: STF
Processo: ARE 1484404
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COLETIVA – SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MT - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO – DESCONTO SOBRE PARCELAS DO CARGO EM COMISSÃO – COBRANÇA INDEVIDA – PRECEDENES DO STF – TEMA 163 – REPERCURSSÃO GERAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4º, DO CPC/1973 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    1. Não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida a título de adicional noturno, verba de caráter indenizatório, já que não se incorpora à eventual aposentadoria.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.” (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03- 2019 PUBLIC 22-03-2019).



    3. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese, em análise, de sentença ilíquida.



    4. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§2º, 3º e 12; 149, §1º; 195, §5º; e 211, §§11º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei nº 10.887/2004 dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores públicos e, em seu art. 4º, §1º, inciso VIII, exclui da base de contribuição a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada, in verbis:



    (...)



    Nessa linha de intelecção, a partir do momento em que a verba em questão (cargos em comissão/função de confiança) não foi mais incorporada à remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, revela-se indevida.



    (...)



    Insta salientar que, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, julgou o RE 593068/SC submetido a Repercussão Geral, no qual se confirmou o entendimento que já vinha sedimentado naquela Suprema Corte, no sentido de que não pode haver contribuição previdenciária sobre parcelas que não serão incorporadas na aposentadoria. Vejamos:



    (...)



    Logo, conclui-se que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre parcela percebida a título de adicional noturno, verba de caráter indenizatório, já que não se incorpora à eventual aposentadoria dos associados do SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente